Tribunal: TJMT
Processo: 1034251-10.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034251-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO), CARMEN IVONE BARBOSA DA SILVA - CPF: 594.155.681-00 (AGRAVANTE), GUSTAVO DA SILVA DANTAS - CPF: 694.199.141-00 (AGRAVANTE), IVONE BARBOSA GARCIA DA SILVA - CPF: 766.585.971-20 (AGRAVANTE), GERSON CLEMENTINO DA SILVA - CPF: 078.564.901-87 (AGRAVANTE), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), JAIR JANTORNO JUNIOR - CPF: 034.838.847-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por Gerson Clementino da Silva, Carmen Ivone Barbosa da Silva, Gustavo da Silva Dantas e Ivone Barbosa Garcia da Silva contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para reintegração de posse de imóvel rural, sob o fundamento de ausência do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência em ação possessória, notadamente a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigidos pelo art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restou demonstrado, sobretudo diante do longo lapso temporal entre o trânsito em julgado da decisão que excluiu o imóvel do negócio jurídico questionado e a propositura da ação possessória.

4. A alegação de prejuízo econômico, em razão da impossibilidade de execução de plano de manejo florestal, não caracteriza, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação.

5. A instrução probatória é necessária para melhor apuração da situação possessória e eventual turbação ou esbulho, inexistindo elementos que justifiquem a reintegração liminar da posse.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A concessão de tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse exige a demonstração concomitante dos requisitos do art. 561 do CPC, não se caracterizando perigo de dano irreparável a mera
alegação de prejuízo econômico”.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 561 e 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003400-95.2018.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 27/06/2018; TJMT, N.U 1010959-93.2024.8.11.0000, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se

de agravo de instrumento interposto por
GERSON CLEMENTINO DA SILVA, CARMEN IVONE BARBOSA DA SILVA, GUSTAVO DA SILVA DANTAS
e
IVONE BARBOSA GARCIA DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Dr. Lawrence Pereira
Midon
, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Apiacás
, que, nos autos da ação de Reintegração de Posse n. 1001134-67.2024.8.11.0084, ajuizada em face de
JAIR JANTORNO JÚNIOR
, indeferiu o pedido de tutela provisória de
urgência de reintegração de posse formulado pelos agravantes, sob o fundamento
de que, embora demonstrada a probabilidade do direito, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não estava presente, especialmente em razão do tempo decorrido desde o trânsito em julgado da decisão que excluiu o imóvel do negócio jurídico questionado (ID. 176914803, na origem).

Em suas razões recursais, os Agravantes alegam, em síntese, que há demonstração inequívoca do perigo de dano, uma vez que são impedidos de exercer a posse do imóvel para dar continuidade a um plano de manejo florestal já aprovado parcialmente pela SEMA, o que lhes gera prejuízos econômicos e compromete o cumprimento de obrigações legais e ambientais (ID. 255940670).

O pedido de
antecipação da tutela recursal
foi por mim
indeferido
no ID.

257097162
.

Sem contrarrazões, uma vez que não
angularizada
a lide na ação de origem
(ID.
263002282
)
.

Recurso tempestivo e
isento de
preparo (ID.

255977189
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os agravantes
GERSON CLEMENTINO DA SILVA, CARMEN IVONE BARBOSA DA SILVA, GUSTAVO DA SILVA DANTAS
e
IVONE BARBOSA GARCIA DA SILVA
pretendem a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, buscando sua reintegração na posse do imóvel rural matrícula n. 929, registrado no CRI de
Apiacás
/MT, sob o argumento de que uma decisão transitada em julgado nos idos de 2021 teria lhes restituído
a
posse, indevidamente obstada pelo Agravado, sustentando a ocorrência de risco de dano e prejuízo econômico imediato, pois necessitam do imóvel para executar plano de manejo florestal aprovado pela SEMA, cuja continuidade exige acesso ao local
.

Do cotejo dos autos,
contudo
, verifico que o recurso
não
comporta provimento. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...) Sabe-se que é possível
a
concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar ou antecipada, nos termos dos artigos 294 e 300 do CPC, desde que comprovado elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme cito: (...)

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é a necessidade de se proteger o direito invocado de forma imediata, porquanto, do contrário, nada adiantará uma proteção futura em razão do perecimento de seu direito.

Nesse sentido, embora a probabilidade do direito,
não se verifica dos autos o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. Vê-se que o acordão transitou em julgado em 03/2021, ou seja, quase 04 anos atrás, não havendo nos autos elementos que demonstram o segundo requisito para o deferimento da tutela pleiteada, de modo que não há prejuízo aguardar o contraditório e/ou o julgamento do mérito
.

Nesse compasso, ao menos em sede de cognição não exauriente, não se verifica os requisitos.

Assim, tenho que as questões que permeiam o processo
demandam instrução probatória
, de forma que sua concretização é essencial para melhor esclarecermos fatos.

Registro que não desconheço
a possibilidade de concessão de tutela em posse velho
, no entanto,
no caso dos autos não restou comprovado os requisitos para o deferimento
.

Nesse sentido colaciono entendimento do TJMT: (...
)

DISPOSITIVO:

Ante ao exposto, por não restar demonstrado os requisitos,
INDEFIRO o pedido de tutela
.

Cite-se a parte requerida de, para contestar a ação no prazo de 15 dias. (
...)”
(
g.n
.) (ID. 176914803, na origem).

Pois bem.

Como
já fundamentado na ocasião
da análise do pedido de antecipação da tutela recursal,
a Agravante não produziu provas hábeis suficientes para, neste momento, demonstrar a presença dos requisitos necessários para concessão da medida
reintegratória
liminarmente
, pois, em que
pese
a
probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não ficou demonstrado, sobretudo em razão do longo lapso temporal entre o trânsito em julgado da decisão judicial e a propositura da ação possessória, uma vez que o feito carece de instrução probatória e, neste ponto, não observo manifesto desacerto no referido pronunciamento.

Isso porque
a decisão recorrida foi fundamentada na ausência dos requisitos exigidos,
do que constato não haver qualquer desacerto em tal assertiva, na medida em que a parte Agravante não logrou demonstrar qualquer
fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De fato, do cotejo dos autos resta evidente
que a Agravante não produziu provas hábeis suficientes para, neste momento, demonstrar a presença dos requisitos necessários para concessão da medida
reintegratória
, pois, como bem pontuou o Juízo
a quo
, a situação perdura desde o trânsito em julgado da ação n. 0002142-66.2006.8.11.0007 (
março de 2021
), que excluiu do negócio o imóvel em questão (matrícula n. 929), sendo insuficiente para demonstrar o perigo concreto a alegação de que a continuidade do plano de manejo florestal ou a execução de suas etapas poderia causar prejuízo irreparável aos Agravantes em caso de indeferimento da tutela de urgência.

Até porque o plano de manejo florestal depende de etapas administrativas e prazos que podem ser ajustados conforme a regularização da posse, não havendo evidências de que sua execução esteja comprometida a ponto de justificar a intervenção judicial imediata, de modo que a alegação de prejuízo econômico, por si só, não se traduz em dano irreparável, especialmente em se tratando de propriedade rural que não foi utilizada ativamente pelos Agravantes nos últimos anos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REVOGAÇÃO - CASEIRO - MERO DETENTOR - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS EM FAVOR DA AGRAVANTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I -
Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente
. II - Na espécie, comprovado o esbulho praticado pelo Sr. Pedro Bastos Ramos, e a posse injusta do agravado na qualidade de mero detentor,
deve ser reformada
a decisão de piso para que a reintegração de posse se dê em favor da recorrente.” (TJMT. N.U 1003400-95.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2018,
DJe
03/07/2018) (
g.n
.)

Ressalto, ainda, que a jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que a concessão de medida liminar de reintegração de posse exige a demonstração clara e cabal dos requisitos do art. 561 do CPC, o que não se verifica no presente caso em sede de cognição sumária.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC - CONTRATO VERBAL - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta. Tem-se, assim, que o objetivo da medida reivindicatória é a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha. Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente tem-se que o
Autor/agravante informa a existência de um contrato verbal de
arrendamento entabulado entre o antigo proprietário e o Réu
. Isso, por si só, já demonstra que
a matéria deve ser aprofundada após a devida instrução processual da ação, eis que não ficou devidamente demonstrada a posse injusta do requerido
, eis que, consta que o requerido se encontra no imóvel por força de contrato verbal de arrendamento.
Não havendo nos autos da ação reivindicatória elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, a convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a ilicitude da posse exercida pelo réu/agravado, não se deve deferir a liminar
. (TJMT. N.U 1010959-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Dra. TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2024,
DJe
27/09/2024)

Por fim, considerando que o Ag
ravado, ao que consta, exerceria a posse do imóvel pelo menos até março de
2021, e que a Agravante não conseguiu demonstrar de maneira convincente a turbação
nova
ou o esbulho de sua posse, entendo não ser prudente a concessão da tutela de
urgência em favor da recorrente,
pelo menos
até que se possa aferir com um conjunto probatório imparcial, normalmente colhido por audiência de instrução e julgamento, os fatos narrados na inicial da ação de origem.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO

-
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
-
JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA COM OITIVA DE TESTEMUNHAS DA PARTE AUTORA
-
ALEGADA POSSE ANTIGA DOS REQUERIDOS NÃO DEMONSTRADA
-
VIA PROCESSUAL ELEITA DE RITO ESPECIAL ADEQUADA À VINDICADA TUTELA POSSESSÓRIA
-
LIMINAR DEFERIDA
-
REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA
-
FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA
-
NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA CORROBORAR ELEMENTOS DE PROVA DOS REQUERIDOS
-
PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA
-
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Não há, preliminarmente,
prova robusta e indene
de dúvidas de que, de fato, os agravantes estão há mais de ano no exercício da posse da área objeto do litígio,
o que demanda dilação probatória em seara de futura instrução processual
, de modo que não há, em razão disso, como desqualificar a via processual especial eleita pela parte autora e adotada pelo juízo a quo, a qual comportou a justificação prévia realizada e deferimento da liminar de reintegração de posse
.

A medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Requisitos evidenciados e fundamentados da decisão objeto de recurso, estando a conclusão liminar baseada em provas orais colhidas em audiência de instrução
realizada na instância singela
A concessão de liminar possessória
está
restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. E
se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos,
impõe-se a manutenção da decisão impugnada
, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias,
sob pena
de tumultuar o processo
.

Os argumentos expendidos pela parte agravante e documentos juntados, unilaterais que são, demandam pertinente corroboração em seara de futura instrução processual, sendo incompatível a alegada verossimilhança com a seara preliminar em que atualmente se encontra o processo possessório na instância a quo, mormente ao confrontar com a robusta prova oral colhida em justificação prévia que lastreou a decisão liminar.

Nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto,
deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação
. Mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da
imediatidade
da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo
Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
”
(
TJMT.
N.U 1002593-02.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
10/05/2023,
DJ
e
17/05/2023)
(
g.n
.)

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
GERSON CLEMENTINO DA SILVA, CARMEN IVONE BARBOSA DA SILVA, GUSTAVO DA SILVA DANTAS
e
IVONE BARBOSA GARCIA DA SILVA
,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025